Tribunal: TJSP
Processo: 1030923-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Competência – Apelação – produção Antecipada de Prova – Pedido de exibição de contrato Bancário que teria gerado negativação nos órgão de proteção ao crédito – competência recursal de qualquer das E. Câmaras da segunda subseção de direito privado - Inteligência do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.